Tribunal: TCU
Processo: 027.198/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades e violações aos princípios da administração pública perpetradas pela companhia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representações subscritas pela Deputada Federal Gleisi Hoffmann, Presidente do Partido dos Trabalhadores, pelos Deputados Federais Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, e pelo Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer das presentes representações, por não estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, caput, e 237 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos representantes e à Petrobras; 9.3. Encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.